Tribunal: TJMT
Processo: 1044312-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044312-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 21 DO TJMT. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1024013-63.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão foram encontrados carregador de pistola calibre 9mm, munições, simulacro de arma de fogo, rádio comunicador e armas brancas. A defesa sustentou ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indefere liminar em
habeas corpus
; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do Enunciado n. 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4.

A prisão em flagrante é válida quando decorrente da apreensão de objetos de uso ou posse ilícita no cumprimento de mandado judicial, configurando situação de flagrância reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

5.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

6.

A existência de condenações anteriores com trânsito em julgado, somada à presença de inquéritos policiais e ações penais em curso, constitui elemento idôneo para a aferição da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, sem afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme orientação firmada no Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT.

7.

Os indícios de integração a organização criminosa estruturada reforçam a necessidade da custódia cautelar como meio de interromper a continuidade das atividades ilícitas e de resguardar a ordem pública.

8.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se incabível quando estas se mostram insuficientes para neutralizar o
periculum libertatis
, especialmente em hipóteses que envolvem criminalidade organizada e risco concreto de reiteração delitiva, segundo entendimento consolidado no TJMT e no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno não conhecido. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do Enunciado n. 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2.

A prisão preventiva é legítima quando amparada em apreensão de objetos ilícitos no cumprimento de mandado judicial e em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

3.

A existência de condenações pretéritas, bem como de inquéritos policiais e ações penais em curso, pode ser considerada para a aferição do risco de reiteração delitiva, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

4.

Indícios relevantes e contemporâneos de integração a organização criminosa constituem fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, como forma de contenção da atividade delitiva organizada.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando, diante da gravidade concreta da conduta imputada e do contexto fático delineado, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315, 319 e 647; Lei n.o 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 919443/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgRg no RHC 191470/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; TJMT, AgRg 1008270-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.06.2024; TJMT, HC 1021101-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.08.2024; TJMT, HC 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Diego de Carvalho, em favor de
Rodrigo da Costa Ribeiro
, contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1024013-63.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, instaurado para apurar, em tese, a prática do delito previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade aptas a justificar a custódia cautelar, afirmando que a decisão teria se apoiado em conceitos genéricos, sem indicação de elementos concretos de risco (arts. 312, 313 e 315, §§ 1o e 2o, do CPP). Aduz, ainda, que não houve apreensão de arma de fogo e que a segregação cautelar seria desproporcional, inclusive porque o mandado de busca não teria sido acompanhado de requerimento de decretação de prisão preventiva. Ressalta, ademais, que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Requereu, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas, pugnando, no mérito, pela confirmação da ordem.

A medida liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e justificou que a prisão do paciente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, ocasião em que foram encontrados e apreendidos carregador e munições de pistola calibre 9mm, simulacro de arma de fogo, rádio comunicador e diversas armas brancas, o que motivou a lavratura do flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003. Ressaltou, ainda, que, por se tratar de advogado, todas as etapas da diligência e da prisão foram acompanhadas por representantes da OAB.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem.

O impetrante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, registra-se que, contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, foi interposto agravo interno (ID 337963370). Todavia, o referido recurso não é cabível, nos termos do Enunciado n. 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual “o agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.

A este respeito, destacam-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE LIMINAR – DECISÃO IRRECORRÍVEL – ENUNCIADO ORIENTATIVO 21 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO NÃO CONHECIDO. “
O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar
” (Enunciado 21 TCCR). Agravo não conhecido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL: 10082707620248110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2024);

AGRAVO REGIMENTAL – CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – MEDIDA INADEQUANDA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. o 21 – CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE EM PARTE O MANDAMUS – MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE ANALISADOS EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
Enunciado Orientativo n.o 21: “21 . O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em ‘habeas corpus’, motivadamente defere ou indefere medida liminar”.
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de preclusão pro judicato. (TJ-MT 10067314620228110000 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022).

Diante desse cenário, não conheço do agravo interno interposto pela defesa do paciente, e passo à análise do mérito da presente ação constitucional.

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.
No mérito, entretanto, denego a ordem,
consoante passo a expor.

Consta dos autos que, em 03/12/2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no contexto da denominada Operação “Efatá”, foram localizados e apreendidos, dentre outros itens, carregador de pistola calibre 9mm, munições do mesmo calibre, simulacro de arma de fogo, rádio comunicador e armas brancas, circunstância que ensejou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, com a consequente lavratura do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1024013-63.2025.8.11.0042.

Realizada a audiência de custódia, o Juízo de origem homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, ao fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

No mérito, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade do decreto prisional, em afronta aos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), invocando a existência de condições pessoais favoráveis e a alegada desproporcionalidade da medida extrema.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Todavia, não assiste razão ao impetrante
.

No exame do mérito, não se verifica qualquer constrangimento ilegal na decretação e na manutenção da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos colhidos nos autos.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no âmbito da Operação “Efatá”, foram apreendidos um carregador de pistola calibre 9mm e nove munições intactas do mesmo calibre, configurando situação de flagrância.

A constatação de estado de flagrância, ainda que no curso do cumprimento de mandado judicial, autoriza a prisão em flagrante, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal, entendimento reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, registra-se o seguinte precedente da Corte Superior:

[...] 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Em cumprimento de mandado de prisão na residência
em que o ora agravante morava com sua esposa, na presença de testemunha,
foi encontrada no quarto do casal uma arma de fogo municiada com dezoito projéteis e dinheiro em espécie.
Todos da residência tinham saído no veículo Range Rover para levar o agravante ao estabelecimento prisional, sendo abordados no trajeto.
Diante disso, não há se falar em inexistência de flagrante. Ainda que o acusado não estivesse com nada ilícito no momento da prisão, o material bélico foi encontrado no guarda-roupas do quarto de casal de sua moradia, configurando o crime de posse de arma de fogo. O fato de que ele não estava portando o ilícito, não afasta o crime de posse, já que foi encontrado o objeto guardado em sua residência, demonstrando a existência de indícios de autoria delitiva.
(STJ - AgRg no HC 919443/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe 05/09/2024).

A decisão impugnada consignou, ainda, que o paciente responde a outras ações penais em curso e ostenta condenações com trânsito em julgado, a exemplo do Processo n. 1004662-46.2021.8.11.0042, cujo trânsito ocorreu em 18/11/2022 (ID. 335167897, p. 24).

A consideração desse histórico processual como elemento de aferição do
periculum libertatis
encontra respaldo na orientação consolidada deste Tribunal de Justiça, notadamente no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que admite a utilização de condenações definitivas, bem como de registros processuais em andamento, para a avaliação do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública.

A esse respeito, cito a orientação deste Tribunal de Justiça, consubstanciada no Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que assim dispõe:

Enunciado n. 6 TCCR: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A invocação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, tal como formulada pelo impetrante, não se mostra pertinente ao caso em exame. O referido enunciado restringe-se a vedar a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para a exasperação da pena-base na sentença condenatória, não alcançando a análise cautelar voltada à aferição do risco de reiteração delitiva e à necessidade da prisão preventiva.

Desse modo, a consideração de processos e investigações em andamento para fins de garantia da ordem pública, como realizado na decisão impugnada, não se revela incompatível com o teor da Súmula 444 do STJ, tampouco com a orientação consolidada desta Corte.

Conforme registrado nos elementos informativos da investigação policial (ID. 335167897), há indicação de possível vinculação do paciente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com menção à atuação em núcleo de natureza jurídico-financeira, circunstância valorada, em juízo cautelar, para a análise do
periculum libertatis
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a atribuição de papel relevante no âmbito de organização criminosa, quando amparada em elementos informativos contemporâneos e idôneos, constitui fundamento apto a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, especialmente para a contenção da atividade delitiva organizada e a preservação da ordem pública.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade do recorrente e sua posição de destaque na organização criminosa Comando Vermelho. 4. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade das condutas imputadas e à insuficiência de medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública. 5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a necessidade de interromper a atividade de grupos criminosos justifica a prisão preventiva.
(STJ - AgRg no RHC 191470/MT, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 21/10/2024).

Esses elementos, considerados em conjunto, isto é, a apreensão de munições e acessório de arma de fogo, o histórico processual do paciente e os indícios de vinculação a facção criminosa, conferem suporte à conclusão de que a prisão preventiva atende à garantia da ordem pública e à prevenção da reiteração delitiva.

No que se refere à pretensão de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a decisão atacada também se mostra alinhada ao entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Corte estadual tem decidido que, uma vez presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não é cabível sua substituição por medidas alternativas, sobretudo em casos relacionados à criminalidade organizada, facções criminosas e risco concreto de reiteração delitiva.

Ilustram essa orientação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

[...] 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10211015920248110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024);

[...] 3. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024). (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10185241120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024).

Assim, as alegações deduzidas na impetração não evidenciam abusividade ou ilegalidade na decretação ou na manutenção da prisão preventiva. A medida encontra-se amparada em fundamentos concretos, individualizados e contemporâneos, em consonância com os arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, revelando-se adequada à garantia da ordem pública e à contenção da atividade delitiva imputada à organização criminosa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO

a ordem impetrada em favor de
Rodrigo da Costa Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025